Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709826-87.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA APELADO: OREST VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO. RÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O autor, ao propor a ação, determina os contornos da lide, inclusive, quem deverá resistir sua pretensão. A alteração do polo da ação, diante do reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, é realizada mediante pedido de citação, ato que só pode ser praticado pela parte autora (CPC, art. 115, parágrafo único). 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial por ausência de regularização do polo passivo, quando a determinação de regularização é direcionada para parte adversa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. 1. Ato impugnado: sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 485, IV – ID no 44978615). 2. Sucumbência: autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Autora/apelante: Newland Veículos LTDA. 4. Ré/apelada: Orest Veículos LTDA - EPP 5. Ação proposta: obrigação de fazer. Pedido: transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito e responsabilização pelos débitos desde a venda do carro. Causa de pedir: compra e venda de veículo automotor sem transferência da propriedade no órgão de trânsito no prazo estabelecido na legislação (CTB, art. 123, I, §1o). Data do ajuizamento: 27/8/2021. Valor da causa: R$ 15.500,00. 6. Razões de apelação (ID no 44978634): preliminarmente, requer o reconhecimento de error in procedendo, pois o despacho que antecedeu a prolação da sentença determinou que a ré/apelada regularizasse o polo passivo da demanda diante da notícia da nova venda do carro para terceira pessoa, estranha ao processo. Esclarece que após a oposição de embargos de declaração para sanar o erro material, a sentença foi mantida. 7. No mérito, ressalta a obrigação de transferência da propriedade do veículo, conforme a legislação de trânsito, e defende a aplicação da teoria da causa madura. 8. Pedidos recursais: (a) reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial; (b) subsidiariamente, a anulação da sentença para prosseguimento da instrução e novo julgamento na 1a instância. 9. Preparo recolhido: IDs no 44978635 e no 44978636. 10. Sem contrarrazões (ID no 44978640). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC.Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Preliminar: nulidade da sentença por error in procedendo. 15. A apelante ajuizou demanda para obrigar a apelada a transferir a propriedade do veículo Toyota/Corolla, ano/modelo 2001, cor prata, placa JGA2250, vendido em 10/1/2011 para a ora apelada. Esclarece que, desde a tradição, o carro acumula débitos. Em contestação, a ré/apelada noticiou a venda do carro para Tânia Maria Pinheiro Oliveira, conforme comunicação de venda de IDs no 44978591 e no 44978593. 16. Nesse cenário, o juízo de origem determinou que a ré regularizasse o polo passivo, para incluir a terceira estranha à lide (ID no 44978607). Embora ciente da decisão, a ré/apelada não tomou providência (ID no 44978612). Todavia, a sentença reconheceu a inércia da autora/apelante, razão pela qual a petição inicial foi indeferida. 17. A autora/apelante opôs embargos de declaração para sanar o erro material da decisão e, consequentemente, afastar o indeferimento da petição inicial. Contudo, a sentença foi mantida. 18. É sabido que o autor ao propor a ação determina os contornos da lide, inclusive, quem deverá resistir sua pretensão. A alteração do polo da ação, diante do reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, é realizada mediante pedido de citação, ato que só pode ser praticado pela parte autora (CPC, art. 115, parágrafo único). 19. Como a determinação de regularização do polo passivo da demanda não foi direcionada à autora é inviável reconhecer sua inércia. Contudo, não passa despercebida a inobservância do princípio da cooperação (CPC, art.6o) pelos sujeitos do processo (ré e autora) que poderiam ter evitado a prolação de sentença prematura baseada em erro material. 20. Acolho a preliminar de error in procedendo. 21. Demais teses prejudicadas, sobretudo porque inviável a incidência da teoria da causa madura, sob pena de ineficácia do acórdão (CPC, art. 115, II). 22. A sentença deve ser cassada. 23. Informações complementares: ação proposta em 27/8/2021. Valor da causa: R$ 15.500,00. Sentença proferida em 14/11/2022. Honorários advocatícios devidos pelo autor: 10% sobre o valor da causa. Dispositivo 24. Conheço de dou parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de error in procedendo, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a regularização do polo passivo da ação pela parte autora. 25. Diante do êxito recursal, deixo de fixar honorários recursais. 26. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro